Tribunal: TJDFT
Processo: 0752414-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DESCREDENCIAMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE. PASSAGEIROS. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE.
1. Os negócios jurídicos regidos pelo Direito Civil devem preservar a autonomia privada de acordo com a Lei n. 13.874/2019 que instituiu a declaração de direitos de liberdade econômica e estabeleceu garantias de livre mercado.
2. A plataforma digital para o serviço de transporte de passageiros possui autonomia para editar sua política interna de credenciamento, razão pela qual é possível o descredenciamento de motorista que não comprove a satisfação de todos os requisitos exigidos pela plataforma.
3. O bloqueio realizado pela plataforma digital para o serviço de transporte de passageiros é presumidamente legítimo em análise liminar, ainda que a comprovação de que o motorista violou as políticas internas da plataforma demande instrução probatória.
4. A resilição unilateral de negócio jurídico relativo ao acesso à plataforma digital para o serviço de transporte de passageiros é direito potestativo da empresa de tecnologia.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.